Tribunal: CARF
Processo: 13971.902904/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.902904/2014-40
ACÓRDÃO
9101-007.217 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece do Recurso Especial quando não restar demonstrado
dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em divergência, quando o
acórdão recorrido não guarda similitude fático-jurídica com o(s)
paradigma(s).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.217 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.902904/2014-40
2
RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto por OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S/A
às fls. 194/213, em face do Acórdão no 1002-003.050, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. IRPJ/CSLL APURADOS PELO LUCRO PRESUMIDO. CRÉDITO PRESUMIDO DE
ICMS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
Aos optantes pelo lucro presumido, não caracteriza crédito de pagamento indevido ou
maior que o devido o recolhimento a título de crédito presumido do ICMS decorrente de
subvenções para investimento, por inexistência de previsão legal que autorize a exclusão
deste tipo de receita da base de cálculo do IRPJ/CSLL.
2.Em breve resumo, cuidam os autos de PER/DCOMPs em que o interessado
pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ e de CSLL, em decorrência de benefícios tributários concedidos pelo
Estado de Santa Catarina através dos programas: a) ICMS – Pró-Emprego, Tratamento Tributário
Diferenciado que visa incrementar ou facilitar as importações, concedido pela Resolução no
076/2008, de 28 de maio de 2008, e b) Tratamento Tributário Diferenciado no 125000001635271,
com início em 01/2013, Termo de Concessão no 155000004300509.
3.O DD. não reconheceu o direito creditório postulado, sob a justificativa de que
“não gozam de certeza e liquidez, nos termos do art. 170 do CTN, e devem ser todos INDEFERIDOS,
tal como as compensações atreladas a estes créditos que devem ser NÃO HOMOLOGADAS” (fls.
21/27).
4.A Manifestação de Inconformidade, aviada às fls. 33/48, foi julgada improcedente
pela DRJ, nos termos da decisão de fls. 79/105, que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO. OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS. NATUREZA DE
RECEITA.
As subvenções para custeio são classificadas como “outros resultados operacionais”, e
têm natureza de receita, já que esta abrange não somente a venda de bens e serviços,
mas também demais ganhos, independentemente de denominação, devendo ser
computadas na apuração do lucro.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. REGISTRO EM RESERVA DE LUCROS. CONDIÇÃO PARA
FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO.
As subvenções para investimento e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de
lucros.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE CSLL. RECÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO.
EXCLUSÃO
POR
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório, de crédito de pagamento indevido de CSLL, quando o
contribuinte refaz a apuração da contribuição, reduzindo-a por motivo de exclusão de
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.217 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.902904/2014-40
3
valores a título de “Subvenção para Investimento”, mas não logra comprovar o direito ao
benefício, cujo ônus lhe compete.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.O sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário às fls. 142/153, tendo-lhe sido
negado provimento, por voto de qualidade.
6.Inconformado, o contribuinte manejou o Recurso Especial em apreço, suscitando
divergência jurisprudencial em relação aos Acórdãos 9303-014.430 e 3401-012-309. O apelo foi
admitido pelo despacho de fls. 237/241 em relação à matéria “exclusão dos créditos presumidos
de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, sem necessidade de cumprimento do disposto
no art. 30 da Lei no 12.973/2014”, apenas em face do paradigma 9303-014.430.
7.A PGFN apresentou contrarrazões às fls. 243/267, abordando exclusivamente o
mérito recursal.
8.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
9.O Recurso Especial é tempestivo, conforme já atestado pelo despacho de
admissibilidade, tendo sido admitido em relação à matéria “exclusão dos créditos presumidos de
ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, sem necessidade de cumprimento do disposto no
art. 30 da Lei no 12.973/2014”.
10.Rememore-se que, por conta de sua atividade econômica, a Recorrente possui
benefícios tributários concedidos pelo Estado de Santa Catarina relacionados a subvenções de
investimentos. Tendo constatado que o referido crédito presumido, por se caracterizar como uma
subvenção de investimento, deveria ser excluído da apuração no lucro operacional, não sendo
passível, portanto, de tributação pelo IRPJ e CSLL, tomou as medidas necessárias para contabilizar
os benefícios recebidos do convênio em uma conta redutora de custos, e apurou os valores
recolhidos a maior, efetuando a compensação através da PER/DCOMPs com débitos próprios,
vincendos.
11.Segundo a Recorrente, o Acórdão recorrido compreendeu não ser possível a
exclusão ou dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos referidos benefícios fiscais auferidos
pelos optantes pelo lucro presumido, especificamente o crédito presumido de ICMS, mantendo o
entendimento de que esse valor integra a base de cálculo dos tributos mencionados.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.217 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.902904/2014-40
4
12.Nesse ponto, o Recurso Especial sustenta que os Acórdãos no 9303-014.430 e
3401-012-309 adotaram entendimento diverso, no sentido de que os créditos presumidos
concedidos pelos estados, sob a forma de subvenção para investimento, não podem ser
considerados como receita ou faturamento, e, portanto, não integram a base de cálculo do IRPJ e
da CSLL.
13.O despacho de admissibilidade entendeu que a divergência estaria configurada
apenas em relação ao paradigma 9303-014.430, nos seguintes termos:
(...)
11. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
12. Enquanto a decisão recorrida entendeu que “o contribuinte só faria jus à dedução do
benefício fiscal se tivesse declarado seus lucros com base na sistemática do lucro real e
registrado os créditos concedidos pelo Estado de Santa Catarina como reserva de lucro ”, o
primeiro acórdão paradigma apontado (Acórdão no 9303-014.430) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que “o fundamento adotado majoritariamente no colegiado, à
luz do caso em análise, do registro em conta de resultado, e das imputações fiscais
constantes dos autos, não tem relação com o endosso ao acórdão recorrido, ou com o
debate sobre a classificação das subvenções como custeio ou investimento, calcando-se
exclusivamente na Lei Complementar 160/2017 e no entendimento firmado de forma
vinculante pelo STJ no Tema Repetitivo 1182, que ressalva a aplicação do decidido no
ERESP 1.517.492/PR”.
13. E, como bem ressaltado pela Recorrente (e-fls. 197):
Por esta razão, independentemente se a recorrente seja optante do lucro
presumido ou do lucro real, tem-se que a decisão proferida pelo Superior
Tribunal de Justiça no EREsp no 1.517.492/PR afastou a tributação do IRPJ
e da CSLL sobre créditos presumidos de ICMS (no caso em tela, o Programa
Pró Emprego concedido pelo Estado de Santa Catarina) e afastou a
necessidade de atendimento ao art. 30 da Lei no 12.973/2014, no mesmo
panorama do que foi seguido pelo acórdão paradigma aqui citado.
14. Já no referente ao segundo acórdão paradigma apontado (Acórdão no 3401-012-309),
não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por se tratar de incidências diversas,
regidas por legislações específicas, cada uma delas com suas características e nuances.
(...)
14.Pois bem, em síntese, o voto vencedor da decisão recorrida assenta-se nos
seguintes fundamentos:
1
Regime de Tributação: Lucro Presumido

O contribuinte está sujeito ao regime de lucro presumido, o que tem
implicações diretas na forma de apuração do IRPJ e da CSLL. Nesse
regime, a legislação prevê que todas as receitas auferidas pela empresa,
incluindo as subvenções fiscais, devem ser incluídas na base de cálculo
dos tributos.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.217 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.902904/2014-40
5

No caso do lucro presumido, não há previsão legal que permita a
exclusão dos créditos presumidos de ICMS, que devem ser classificados
como receita e integrar a receita bruta total do contribuinte.
2
Exclusão dos Créditos Presumidos de ICMS no Regime de Lucro Real
Para que o contribuinte pudesse excluir os créditos presumidos da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, seria necessário que a empresa estivesse
sujeita ao regime de lucro real.

Nesse regime, a legislação permite a exclusão de subvenções para
investimento desde que sejam registradas em reserva de lucros,
conforme previsto no artigo 30 da Lei no 12.973, de 2014,
complementado pela Lei Complementar no 160, de 2017. No entanto,
ressalta-se que a recorrente não demonstrou que os créditos
presumidos de ICMS foram devidamente registrados como reserva de
lucros.
3
Conclusão

O contribuinte só faria jus à dedução do benefício fiscal se tivesse
declarado seus lucros com base na sistemática do lucro real e registrado
os créditos concedidos pelo Estado de Santa Catarina como reserva de
lucro, o que efetivamente não restou comprovado nos autos, uma vez
que optou pelo lucro presumido na apuração do resultado do período-
base examinado.
15.Por sua vez, a decisão paradigmática (9303-014.430) examinou os Recursos
Especiais da Procuradoria e do Contribuinte em face do Acórdão 1401-001.838, que deu
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
 Por maioria de votos, deu provimento à subvenção para investimentos para
efeito de tributação IRPJ, CSLL;
 Por maioria de votos, negou provimento à subvenção para investimentos
para efeito de tributação do PIS e da COFINS;
 Por unanimidade de votos, negou provimento em relação à isenção do IRPJ
sobre o lucro da exploração.
16.Naqueles autos, a Fazenda Nacional veio a suscitar divergência em relação à
natureza da subvenção – se custeio ou investimento para fins de tributação para o IR e CSLL -, com
base nos seguintes pontos:
 A destinação dos recursos recebidos é importante na determinação da
subvenção, que se caracteriza pela aplicação dos recursos correspondentes
na implantação ou expansão de empreendimento econômico;
 Os recursos fornecidos às pessoas jurídicas pela Administração Pública (no
caso, o não desembolso), quando não atrelados ao investimento na
implantação ou expansão do empreendimento projetado, constituem
estímulo fiscal que se reveste das características próprias das subvenções
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.217 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.902904/2014-40
6
para custeio, não se confundindo com as subvenções para investimento, e
devem ser computados no lucro operacional das pessoas jurídicas,
sujeitando-se, portanto, à incidência do imposto sobre a renda.
17.Já o contribuinte desistiu e renunciou à contestação da matéria relativa à
isenção do IRPJ sobre lucro da exploração e suscitou divergência quanto à manutenção da
exigência de PIS e COFINS sobre as subvenções obtidas pelo poder público, com base nas
seguintes razões:
 Demonstrou o pleno enquadramento das subvenções recebidas do Estado
do Pará nos ditames do §2o, art. 38, do Decreto-Lei no 1.598 e art. 443 do
RIR/99, pois, comprovada a pré-intenção do Estado em transferir capital
para a iniciativa privada visando o interesse público, e respeitado esse
interesse com o direcionamento pré-acordado dos recursos recebidos, de
modo que restou reconhecido no acórdão recorrido que se tratava de
subvenção para investimento.
 Tais valores foram registrados como reserva de capital até a sua efetiva
utilização, de modo a não afetar o resultado da empresa.
18.O voto condutor do paradigma, lançado pelo Redator Ad Hoc, Conselheiro
Rosaldo Trevisan, reproduzindo o voto de lavra da Conselheira Tatiana Midori Migiyama,
igualmente abordou questões relevantes sobre a tributação de créditos presumidos de ICMS,
concedidos pelo Estado do Pará através dos Decretos 507, de 2003, 1.594, de 2005 e 2.667, de
2006, e a natureza das subvenções fiscais para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL, bem como do PIS e da COFINS, erigindo suas conclusões a partir dos seguintes
fundamentos:
Desprovimento do REsp da PGFN:

Discutiu-se a natureza jurídica dos créditos presumidos de ICMS, tendo
sido comprovado que os investimentos realizados no imobilizado do
sujeito passivo superaram os incentivos recebidos do Estado concessor –
demonstrando inequivocamente o comprometimento do projeto em
análise. Ademais, consoante observado do “Demonstrativo das
Mutações no Patrimônio Líquido”, os valores das subvenções foram
devidamente registrados em Reserva de Capital, não afetando o
resultado da empresa.

A questão restou superada com a edição da LC 160, de 2017, posterior
ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, diante da alteração promovida
no art. 30 da Lei 12.973, de 2014, que atribuiu a qualificação de
subvenção para investimento a todos os incentivos e benefícios fiscais
atinentes ao ICMS concedidos pelos Estados, não se aplicando os
requisitos antigos arrolados no PN CST 112, de 2017.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.217 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.902904/2014-40
7

Por consequência da LC 160, foi publicada a IN 1.881, de 2019, que
acrescentou o § 8o ao art. 198 da IN RFB 1700, de 2017: “§ 8o Os
incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação (ICMS), concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal,
são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de
outros requisitos ou condições não previstos no caput e nos §§ 1o a 4o
deste artigo.”

Não há mais que se exigir a sincronia e vinculação entre a percepção da
vantagem e a aplicação dos recursos. E, nesse caso, restou comprovado,
considerando o investimento que o sujeito passivo fez em seu
imobilizado e o valor das subvenções concedidas, que o contribuinte
expandiu seus empreendimentos.

Vale destacar o caráter retroativo da novidade, consoante o estabelecido
no art. 10 da LC n° 160, de 2017, de modo que a nova realidade
normativa alcança também os incentivos e benefícios fiscais instituídos
por legislação estadual até a data de início da produção de efeitos da LC
no 160, de 2017, ainda que concedidos em desacordo com o rito
estabelecido pela LC no 24, de 1975.
Provimento do REsp do sujeito passivo:

Em respeito ao direcionamento de alguns conselheiros da Turma,
salientou-se que houve à época registro contábil em reserva de capital.

Recorda-se que o acórdão recorrido na parte vencida trouxe aresto de
relatoria da ex-conselheira Maria Tereza Martinez Lopes - Acórdão 9303-
002.618 - que atestou que tal subvenção não teria, portanto, natureza
de receita.

Com o advento da Lei 11.941, de 2009, que impôs o registro da
subvenção como reserva de incentivo (e receita), restou clarificado que
para fins de PIS e COFINS tais “receitas” deveriam ser excluídas da base
das contribuições (art. 21).

Os arts. 54 e 55 da Lei 12.973, de2014 – que alteraram dispositivos da Lei
10.637, de 2002, e da Lei 10.833, de 2003 – clarificaram ainda mais a
possibilidade de se excluir da base de cálculo dessas contribuições.
19.Com base nessas considerações, o colegiado, por decisão unânime, negou
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional e deu provimento ao Recurso Especial do
sujeito passivo, destacando que, tendo em conta os debates por ocasião do julgamento do
referido processo, a maioria do conselheiros concordou apenas com as conclusões da outrora
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.217 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.902904/2014-40
8
relatora, restando consignado em ata, como determinava o art. 63, § 8o do RICARF então vigente,
que o fundamento adotado majoritariamente no colegiado, à luz do caso em análise, do registro
em conta de resultado, e das imputações fiscais constantes dos autos, não tem relação com o
endosso ao acórdão recorrido, ou com o debate sobre a classificação das subvenções como
custeio ou investimento, calcando-se exclusivamente na Lei Complementar 160, de 2017, e no
entendimento firmado de forma vinculante pelo STJ no Tema Repetitivo 1182, que ressalva a
aplicação do decidido nos ERESP 1.517.492/PR.
20.Desse modo, verifica-se que a situação examinada pelo paradigma envolveu
valores de subvenções que foram registrados em conta de Reserva de Capital (conforme
“Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido”), de contribuinte submetido à apuração
pelo regime do lucro real. Aliás, é o que se depreende da ementa da decisão lá recorrida,
reproduzida no respectivo relatório, in verbis:
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS. EXISTÊNCIA DE
VINCULAÇÃO E SINCRONISMO. CARACTERIZAÇÃO.
Os valores correspondentes ao benefício fiscal de redução de ICMS, decorrentes da
obtenção de créditos presumidos, que possuam vinculação, ainda que indireta, com a
aplicação dos recursos em bens ou direitos referentes à implantação ou expansão de
empreendimento econômico, caracterizam como subvenção para investimento, podendo
ser excluída na determinação do lucro real.
(original sem grifo)
21.Já o Acórdão recorrido avaliou conjectura distinta, em que o contribuinte estava
sujeito à apuração pelo lucro presumido, circunstância essencial para as conclusões do colegiado.
Confira-se o seguinte trecho do voto vencedor:
(...)
Da leitura dos apontamentos supra, depreende-se que o ponto central da
questão debatida nos autos é definir a natureza jurídica dos créditos presumidos do ICMs
auferidos por contribuinte optante pelo lucro presumido para efeito de incidência
tributária.
Tendo isso em mente, é preciso trazer à baila o artigo 516 do Regulamento do
Imposto de Renda de 1999 – RIR 99 (vigente à época dos fatos), que estabelece critérios
para opção pelo lucro presumido:
Art. 516. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário
anterior, tenha sido igual ou inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou a
dois milhões de reais multiplicado pelo número de meses de atividade no
ano-calendário anterior, quando inferior a doze meses, poderá optar pelo
regime de tributação com base no lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998,
art. 13).
(...)
Como se observa, a opção pelo lucro presumido será determinada pela receita
bruta total auferida no ano-calendário anterior ao da opção, conceito legalmente
estabelecido pelo artigo 12 do Decreto-Lei no 1.598/77 e suas alterações posteriores:
Art. 12. A receita bruta compreende:
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria II - o preço
da prestação de serviços em geral III - o resultado auferido nas operações
de conta alheia; e IV - as receitas da atividade ou objeto principal da
pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.217 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.902904/2014-40
9
§ 1o A receita líquida será a receita bruta diminuída de:
I - devoluções e vendas canceladas II - descontos concedidos
incondicionalmente III - tributos sobre ela incidentes; e IV - valores
decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do caput
do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das operações
vinculadas à receita bruta.
§ 2o (...)
(...)
§ 4o Na receita bruta não se incluem os tributos não cumulativos
cobrados, destacadamente, do comprador ou contratante pelo vendedor
dos bens ou pelo prestador dos serviços na condição de mero depositário.
(...)
Vê-se claramente que a norma examinada não prevê a possibilidade de dedução
ou exclusão de créditos presumidos de ICMs da receita bruta total da contribuinte.
O artigo 526 do mesmo diploma legal (RIR/1999) vai mais longe, ao proibir
taxativamente a dedução de imposto decorrente de incentivos fiscais. Confira-se:
Art. 526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido no período de apuração, o imposto pago ou retido na
fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo, vedada qualquer
dedução a título de incentivo fiscal.
Os textos legais analisados não deixam dúvida da impossibilidade de exclusão ou
dedução de qualquer benefício auferido pelo optantes do lucro pres umido a título de
incentivos fiscais. Disso decorre que tais créditos recebidos a este título devem ser
classificados como receitas, passando a integrar a receita bruta total da contribuinte no
momento da apuração da base de cálculo do lucro presumido.
E nem poderia ser diferente. O regime de lucro presumido tem natureza de
benefício fiscal porquanto é optativo, simplificado, irretratável no ano-calendário e menos
oneroso, por dispensar escrituração integral, e, por isso, os dispositivos que o regulam
devem ser interpretados literalmente, por força do artigo 111 do Código Tributário
Nacional:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
(...)
22.Salta a toda evidência que, por cuidarem de contextos absolutamente
dessemelhantes, que implicaram em análises sob enfoques igualmente dissonantes, as decisões
recorrida e paradigmática não se prestam para cotejo jurisprudencial, desautorizando o trânsito
do Recurso Especial.
CONCLUSÃO
23.Ante todo o exposto, não conheço do Recurso Especial do sujeito passivo.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.217 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.902904/2014-40
10

Fl. 279
DF CARF MF
Original